Tribunal: TJDFT
Processo: 0741916-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. FIXAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens e pedido de alimentos, no qual a ex-cônjuge requer a concessão de alimentos provisórios em seu favor, diante do término da relação conjugal, da alegada incapacidade de prover o próprio sustento e da capacidade financeira do ex-marido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge, à luz do binômio necessidade-possibilidade; (ii) estabelecer o valor e o prazo adequados da obrigação alimentar, considerando seu caráter excepcional e transitório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, fundada no princípio da solidariedade familiar e no dever de mútua assistência, subsistindo apenas pelo tempo necessário à reorganização financeira e à busca de autonomia pelo alimentado.
4. A agravante permaneceu casada por aproximadamente 30 anos, dedicou-se majoritariamente ao cuidado do lar e das filhas e não possui vínculo formal de emprego há décadas, circunstâncias que evidenciam dependência econômica em relação ao ex-cônjuge.
5. A idade da agravante, sua formação profissional desatualizada e a existência de comorbidades e deficiência auditiva unilateral, embora não comprovem incapacidade laboral absoluta, constituem obstáculos relevantes à sua imediata reinserção no mercado de trabalho.
6. Não há elementos nos autos que indiquem a existência de fonte atual de renda da agravante, sendo verossímil a alegação de que sua subsistência recente decorreu de auxílio financeiro prestado pelo ex-marido.
7. O agravado demonstra capacidade contributiva suficiente, além de valores adicionais provenientes de atividades privadas, inexistindo prova de encargos que inviabilizem o pagamento de alimentos.
8. A fixação de alimentos provisórios no valor de um salário-mínimo, pelo prazo de um ano, atende de forma proporcional às necessidades da agravante e às possibilidades do agravado, preservando o caráter transitório da obrigação.
9. A manutenção de plano de saúde em favor da ex-cônjuge não se impõe, pois a assistência à saúde constitui dever primário do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Os alimentos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, devendo ser fixados apenas quando demonstrada a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante.
2. A dependência econômica decorrente de longa dedicação ao lar e à família pode justificar a concessão de alimentos provisórios para viabilizar a reorganização financeira do ex-cônjuge.
3. O valor e o prazo dos alimentos provisórios devem observar a proporcionalidade entre as necessidades do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante, preservando a temporariedade da obrigação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.566, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1825619, 07350723520238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 29.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.589.440/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.09.2021; TJDFT, Acórdão no 1680084, 07020211520198070019, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22.03.2023; TJDFT, Acórdão no 1374314, 07063012620198070020, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 23.09.2021.